Tribunal: TJMT
Processo: 1036994-64.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036994-64.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[GERALDO BATISTA PIRES - CPF: 543.546.766-72 (APELANTE), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), JADER MAGNO PIRES - CPF: 108.865.436-30 (APELANTE), MEIRE MAGNA JOSE PIRES - CPF: 867.843.906-87 (APELANTE), AIG SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 33.040.981/0001-50 (APELADO), DENNYS LOPES ZIMMERMANN PINTA - CPF: 657.033.596-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO VIAGEM – NEGATIVA DE COBERTURA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS DE ELEGIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO FORMAL DO SINISTRO – IMPOSSIBILIDADE DE REGULAÇÃO PELA SEGURADORA – ÔNUS PROBATÓRIO DO SEGURADO – ART. 373, I, CPC – INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – –
RECURSO DESPROVIDO
– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS.

Não demonstrado o cumprimento das condições contratuais de elegibilidade para cobertura securitária, como o pagamento integral das passagens com cartão VISA elegível e a emissão do bilhete de seguro, nem a comunicação formal do sinistro, inviável a responsabilização da seguradora.

A ausência de elementos mínimos impede a regulação administrativa do evento e descaracteriza a pretensão resistida.

Os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato não autorizam a dispensa do atendimento de cláusulas contratuais claras nem o afastamento do ônus probatório.

Inexistente ato ilícito, não se configura o dever de indenizar por dano moral. Sentença mantida.

Majoração dos honorários recursais para 15%, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade ante a gratuidade deferida. Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1036994-64.2024.8.11.0041

APELANTES: GERALDO BATISTA PIRES, JADER MAGNO PIRES e MEIRE MAGNA JOSE PIRES

APELADO: AIG SEGUROS BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GERALDO BATISTA PIRES
,
JADER MAGNO PIRES
e
MEIRE MAGNA JOSE PIRES
, contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, subscrita pelo Juiz de Direito
Yale Sabo Mendes
, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, processo nº 1036994-64.2024.8.11.0041, por meio da qual foram julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, com a condenação dos autores ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade da justiça deferida.

Nas razões do recurso de apelação, os apelantes sustentam, em suma, que a ação foi ajuizada em razão da ausência de assistência securitária durante incidente ocorrido em viagem internacional, no qual foram impedidos de embarcar por falha operacional da companhia aérea, o que lhes causou prejuízos financeiros e transtornos relevantes.

Dizem que apesar da contratação de seguro viagem, a apelada recusou-se a prestar suporte ou reembolsos, o que motivou o ajuizamento da demanda.

Afirmam que a sentença desconsiderou elementos essenciais para o reconhecimento da falha na prestação de serviço por parte da seguradora.

Explanam que embora tivessem comparecido ao aeroporto com antecedência e não tenham conseguido embarcar por má organização da companhia aérea, a seguradora não prestou assistência, não viabilizou remarcação nem ofereceu qualquer suporte, caracterizando omissão contratual.

Afiançam que há responsabilidade objetiva do fornecedor nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor; e que a exigência de comunicação formal do sinistro não pode ser considerada requisito excludente da cobertura, especialmente diante do contexto de urgência e má prestação do serviço, sob pena de afronta à boa-fé objetiva, à função social do contrato e ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Asseveram que a conduta da seguradora violou os deveres anexos da boa-fé, sendo contraditória ao negar o atendimento e, posteriormente, alegar ausência de comunicação como justificativa para recusa da cobertura.

Defendem que a sentença incorreu em erro ao acatar a tese de inexistência de elegibilidade, tendo em vista que a presença dos apelantes no aeroporto comprova a emissão das passagens.

Complementam que a ausência de documentos formais não autoriza a presunção de ausência de cobertura e que a apelada não comprovou ter fornecido informações claras sobre os critérios de elegibilidade, em violação ao art. 6º, III, do CDC.

Reforçam que há dano moral decorrente da perda do embarque, da ausência de suporte e da necessidade de aquisição de nova passagem, o que extrapolaria os limites do mero aborrecimento; que o pedido de indenização tem respaldo nos arts. 186 e 927 do Código Civil; e que, mesmo em caso de manutenção da sentença, deve ser afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, diante da gratuidade da justiça deferida, invocando o art. 98, § 3º, do CPC, e requereram a condenação da apelada ao pagamento das custas recursais e honorários no segundo grau, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Requerem, ao final, a reforma da sentença para julgamento de procedência dos pedidos, ou, subsidiariamente, o afastamento dos ônus sucumbenciais.

Nas contrarrazões Id. 307166410, a parte apelada
AIG Seguros Brasil S/A
sustenta que a ação foi proposta sem qualquer comunicação prévia do sinistro, o que impediu a regulação administrativa e a análise da cobertura securitária.

Reitera que os autores não comprovaram o preenchimento dos requisitos contratuais para elegibilidade, especialmente o pagamento integral das passagens aéreas com cartão Visa elegível e a emissão do bilhete de seguro.

Argumenta que não se configurou negativa indevida de cobertura e que inexiste falha na prestação de serviço por parte da seguradora.

Alega que o contrato de seguro impõe obrigações recíprocas, e a ausência de cumprimento por parte dos segurados impede o reconhecimento do direito à indenização.

Invoca os artigos 757 e 771 do Código Civil para justificar a necessidade de comunicação tempestiva do sinistro e a obrigatoriedade de documentação.

Defende que a sentença deve ser mantida, pois analisou corretamente as provas e aplicou de forma adequada a legislação vigente. Requer, ao final, o desprovimento do recurso.

Recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
RECEBO
o recurso de apelação interposto.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
GERALDO BATISTA PIRES
,
JADER MAGNO PIRES
e
MEIRE MAGNA JOSE PIRES
, contra sentença proferida pelo Juízo da
7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
, processo nº
1036994-64.2024.8.11.0041
, por meio da qual foram julgados improcedentes os pedidos iniciais, com condenação dos autores ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade foi suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade da justiça deferida.

Nas razões recursais, sustentam, em síntese, que a demanda foi proposta em virtude da ausência de assistência securitária durante viagem internacional, quando foram impedidos de embarcar por falha operacional da companhia aérea. Alegam que, apesar da contratação de seguro viagem, a seguradora não prestou qualquer suporte ou reembolso. Defendem a responsabilidade objetiva da apelada nos termos do art. 14 do CDC, e argumentam que a exigência de comunicação formal do sinistro não pode obstar o direito à cobertura, invocando os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da inafastabilidade da jurisdição. Aduzem que a presença no aeroporto comprova a emissão das passagens e que a ausência de documentos formais não autoriza a negativa de cobertura. Alegam violação ao art. 6º, III, do CDC e existência de dano moral, com respaldo nos arts. 186 e 927 do Código Civil. Requerem a reforma da sentença para o julgamento de procedência dos pedidos ou, subsidiariamente, o afastamento dos ônus sucumbenciais, com aplicação do art. 98, § 3º, do CPC, e a fixação de honorários recursais em desfavor da apelada, conforme art. 85, § 11, do CPC.

Eis o teor da sentença recorrida, no ponto de interesse ao deslinde da controvérsia:

“(...)

Falta de Interesse de Agir

A parte requerida, AIG SEGUROS BRASIL S.A., arguiu preliminar de falta de interesse de agir dos autores, sob o fundamento de que não houve prévia comunicação do sinistro à seguradora e, consequentemente, ausência de regulação administrativa e de pretensão resistida.

O interesse de agir, uma das condições da ação, consubstancia-se na necessidade e utilidade do provimento jurisdicional para a satisfação da pretensão do autor. A ausência de prévio requerimento administrativo, em regra, não impede o acesso ao Poder Judiciário, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que preceitua que "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito".

Contudo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente no julgamento do Recurso Extraordinário nº 631.240/MG, com repercussão geral reconhecida (Tema 350), estabeleceu que, em casos específicos, a exigência de prévio requerimento administrativo não se confunde com o esgotamento das vias administrativas, mas sim com a demonstração da
pretensão resistida
.

Embora tal precedente tenha sido firmado em contexto de benefícios previdenciários, sua lógica pode ser aplicada a situações em que a parte ré não teve a oportunidade de analisar a pretensão do autor antes da judicialização.

No caso em tela, a seguradora AIG alega que os autores não comunicaram o sinistro administrativamente, o que impediu a regulação do evento e a análise da cobertura.

De fato, o contrato de seguro impõe ao segurado o dever de comunicar o sinistro tão logo dele tenha conhecimento, e de fornecer os documentos necessários para sua regulação, conforme o artigo 771 do Código Civil.

A finalidade desse procedimento é permitir que a seguradora verifique a ocorrência do evento, sua conformidade com os riscos cobertos e as condições da apólice, antes de proceder à liquidação da indenização.

A ausência de comunicação do sinistro, se comprovada, não configura, em si, uma falta de interesse de agir que leve à extinção do processo sem resolução do mérito. Antes, a questão da comunicação e da apresentação dos documentos necessários para a regulação do sinistro se insere no próprio mérito da demanda, porquanto se relaciona diretamente com o cumprimento das condições contratuais por parte dos segurados para fazer jus à cobertura.

A pretensão dos autores, de obter indenização por danos morais em razão da suposta falha da seguradora, já se mostra resistida a partir do momento em que a ré apresenta sua contestação, negando a responsabilidade e alegando a ausência de comunicação do sinistro e de elegibilidade.

Portanto, a preliminar de falta de interesse de agir deve ser rejeitada, e a análise da comunicação do sinistro e da elegibilidade dos autores será realizada no exame do mérito, como condição para o reconhecimento do direito à indenização securitária e, consequentemente, à reparação por danos morais.

DO MÉRITO

Com fulcro na permissão legal do artigo 370 do CPC,
sobretudo considerando ser o juiz destinatário das provas, por estar suficientemente convencido sobre os pontos controvertidos
,
tomando por base as provas carreadas no caderno processual,
passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, pretende a parte Autora, ser indenizado pelos danos morais que alega ter suportado, em decorrência de suposta falha na prestação de serviços de seguro viagem.

A Seguradora Requerida, por sua vez, alega que os autores não comprovaram a elegibilidade para o seguro viagem, notadamente o pagamento integral das passagens aéreas com cartão VISA elegível e a emissão prévia do bilhete de seguro.

Pois bem.

Inicialmente, é importante observar que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso decorre das regras constantes dos arts. 2º, caput, e 3º, § 2º, da Lei 8.078/1990, uma vez que as atividades de seguro estão incluídas no conceito de serviço, nos seguintes termos:

(...)

Assim, a controvérsia deve ser resolvida com base na aplicação das disposições do microssistema consumerista. Com efeito, nos contratos de seguro, com a consumação da situação de risco prevista contratualmente, há ocorrência de prejuízo para o segurado, surgindo, então, o dever do segurador de, em regra, adimplir o valor indenizatório (art. 776 do Código Civil), desde que o segurado também esteja cumprindo suas obrigações, haja vista se tratar de contrato bilateral.

Como é cediço, o contrato de seguro se traduz em negócio jurídico no qual uma das partes (segurador), mediante o recebimento de um prêmio pago pela outra parte (segurado), se compromete a indenizar o contratante pelos riscos futuros, previstos no contrato, ao qual está sujeito um determinado bem ou coisa de propriedade desse.

O Código Civil traz definição acerca do contrato de seguro acrescentando, ainda, os pré-requisitos que devem ser preenchidos pela seguradora antes de poder emitir a apólice, bem como ditando os meios pelos quais o segurado poderá provar que celebrou o contrato de seguro.

Nesses termos, confira-se:

Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados. Parágrafo único. Somente pode ser parte, no contrato de seguro, como segurador, entidade para tal fim legalmente autorizada.

Art. 758. O contrato de seguro prova-se com a exibição da apólice ou do bilhete do seguro, e, na falta deles, por documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio.

Art. 759. A emissão da apólice deverá ser precedida de proposta escrita com a declaração dos elementos essenciais do interesse a ser garantido e do risco.

Portanto, conforme se extrai da clara dicção legal, as tratativas negociais entre segurado e seguradora devem ser direcionadas ao prévio preenchimento de proposta escrita contendo os principais elementos do contrato e, em especial, o bem ou coisa a ser garantido e os riscos sobre os quais incidirá a cobertura do seguro.

O Diploma Civil estabelece, ainda, a forma como poderá ser provada a celebração do seguro, quais sejam: a exibição da apólice ou do bilhete de seguro; ou por meio de comprovante de pagamento do prêmio à empresa seguradora.

Pontua-se que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento segundo o qual as declarações inexatas ou omissões no questionário de risco em contrato de seguro de veículo automotor não autorizam, automaticamente, a perda da indenização securitária. É preciso que tais inexatidões ou omissões tenham acarretado concretamente o agravamento do risco contratado e decorram de ato intencional do segurado. Interpretação sistemática dos arts. 766, 768 e 769 do CC/02. (Resp 1.210.205/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgamento: 1º/9/2011).

A principal tese de defesa da seguradora é a de que os
autores não comprovaram a elegibilidade para o seguro viagem, notadamente o pagamento integral das passagens aéreas com cartão VISA elegível e a emissão prévia do bilhete de seguro.

O contrato de seguro, por sua natureza, é um contrato de boa-fé, que impõe deveres recíprocos às partes. Ao segurado, incumbe o dever de informar a ocorrência do sinistro e de fornecer os elementos necessários para que a seguradora possa verificar a extensão do dano e a aplicabilidade da cobertura.

O artigo 771 do Código Civil é claro ao dispor que "
Sob pena de perder o direito à indenização, o segurado participará o sinistro ao segurador, logo que o saiba, e tomará as providências imediatas para minorar-lhe as consequências
".

A doutrina especializada, como a de Ernesto Tzirulnik e Pedro Alvim, enfatiza que
a regulação do sinistro é um procedimento essencial para a verificação da correspondência entre o evento narrado, a realidade dos fatos e o risco garantido pelo contrato.

No caso dos autos,
os autores não trouxeram qualquer prova de que comunicaram o sinistro à AIG ou de que apresentaram os documentos exigidos para a regulação, como o
e-ticket
das passagens e a fatura do cartão VISA elegível que comprovasse o pagamento integral das passagens com o cartão que conferiria o benefício do seguro.

A mera alegação de que "
houve a presença dos autores para embarque" não é suficiente para demonstrar o cumprimento das condições contratuais específicas do seguro viagem,
que, conforme a própria ré esclareceu e demonstrou em sua contestação,
exige a comprovação de que as passagens foram pagas integralmente com o cartão VISA elegível e a prévia emissão do bilhete de seguro.

A ausência de tais documentos e da comunicação do sinistro impede que a seguradora realize a análise da cobertura e, consequentemente, que se configure uma negativa indevida ou uma falha na prestação do serviço securitário.

A responsabilidade da seguradora surge a partir do momento em que o segurado cumpre suas obrigações contratuais de comunicação e documentação, e a seguradora, injustificadamente, recusa a cobertura ou a assistência.

Não havendo prova de que os autores cumpriram com essas obrigações preliminares, não há como imputar à seguradora a responsabilidade pela não concessão da cobertura ou pela ausência de assistência.

Ademais, o contrato de seguro é regido pelo princípio da interpretação restritiva de suas cláusulas, especialmente no que tange aos riscos cobertos e às condições para a indenização, conforme o artigo 757 do Código Civil.

As condições de elegibilidade e os documentos necessários para a regulação do sinistro são elementos essenciais do contrato, que delimitam o escopo da garantia. Não se pode impor à seguradora uma obrigação que não esteja expressamente prevista ou que não tenha suas condições de acionamento devidamente preenchidas pelo segurado.

Portanto, a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, qual seja, o cumprimento das condições contratuais para a ativação da cobertura do seguro viagem e a comunicação do sinistro à seguradora.

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO

IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados por
GERALDO BATISTA PIRES, JADER MAGNO PIRES e MEIRE MAGNA JOSE PIRES
em desfavor de
AIG SEGUROS BRASIL S.A.
(...)
”
(destaquei)

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar, estando escorreita e bem fundamentada a sentença recorrida.

De fato, verifica-se que a sentença recorrida, com acerto técnico e juridicidade, julgou improcedente o pedido, assentando que
os autores recorrentes não comprovaram o preenchimento das condições previstas contratualmente para a ativação da cobertura securitária, especialmente a ausência de documentos comprobatórios de pagamento das passagens com cartão Visa elegível, bem como da emissão do bilhete de seguro. Assentou ainda que eles não realizaram comunicação formal do sinistro à seguradora, inviabilizando o regular procedimento de regulação e análise administrativa do evento alegado
.

A apelação insiste na tese de que houve falha da seguradora, sustenta a aplicação da responsabilidade objetiva, questiona a exigência de comunicação formal do sinistro e defende a existência de dano moral indenizável. Todos os argumentos, contudo, não encontram guarida jurídica e tampouco respaldo nos elementos constantes dos autos.

Com efeito, a análise da pretensão exige rememorar a natureza do contrato de seguro, disciplinado no artigo 757 do Código Civil, que estabelece:

“Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

Parágrafo único. Somente pode ser parte, no contrato de seguro, como segurador, entidade para tal fim legalmente autorizada.”

Trata-se, pois, de contrato bilateral, oneroso e comutativo, que impõe obrigações correlatas às partes. Ao segurado, compete não apenas o pagamento do prêmio, mas também o cumprimento de condições estabelecidas para que se opere a cobertura, a exemplo da
comunicação tempestiva do sinistro
e da
entrega dos documentos
que permitam à seguradora avaliar a ocorrência do risco e sua compatibilidade com as hipóteses de cobertura contratual.

Nesse contexto, o artigo 771 do Código Civil dispõe com clareza:

“Art. 771. Sob pena de perder o direito à indenização, o segurado participará o sinistro ao segurador, logo que o saiba, e tomará as providências imediatas para minorar-lhe as consequências.”

A norma é de imperatividade manifesta, de modo que a ausência de comunicação do evento impede que a seguradora proceda à verificação da cobertura e das circunstâncias do caso, inclusive sob a perspectiva do nexo de causalidade entre o evento danoso e os riscos efetivamente contratados.

Essa comunicação é pré-requisito para o nascimento da pretensão resistida, e não mera formalidade burocrática, como parece pretender o recurso.

Na hipótese vertente, os apelantes não comprovaram ter comunicado formalmente à AIG a ocorrência do suposto sinistro, tampouco apresentaram o bilhete de seguro ou a fatura do cartão Visa que demonstrasse o pagamento integral das passagens aéreas com cartão elegível, conforme exigido nos termos da apólice mencionada.

Aliás, aqui um parêntese para se destacar que o próprio demonstrativo de seguro viagem juntado pela parte recorrente traz expressamente que (vide documento Id. Num. 307166351 - Pág. 4 atrelado à inicial):

“Para ser elegível ao Seguro, além de possuir o Bilhete de Seguro emitido e válido, o Segurado precisa:

a. Pagar o valor total das passagens aéreas, marítimas ou terrestres com um Cartão de crédito VISA elegível; ou

b. Comprar as passagens mediante resgate de pontos em programas de fidelidade, desde que as taxas de embarque e eventuais impostos devidos tenham sido pagos com um Cartão de crédito VISA elegível; ou

c. Não havendo incidência de taxas de embarque ou impostos, comprar somente as passagens mediante resgate de pontos obtidos pela utilização do Cartão de crédito VISA.”

Portanto, não há se falar em ofensa ao dever consumerista de informação, isso porque o documento juntado pela própria parte autora apelante delineia de forma expressa e de fácil compreensão as condições para estabelecimento da relação jurídica contratual de seguro viagem.

De fato, no caso em análise, os autores recorrentes não comprovaram o cumprimento das condições contratuais exigidas para a ativação da cobertura do seguro viagem, especialmente no tocante à demonstração de que efetuaram o pagamento integral das passagens com cartão de crédito VISA elegível, ou que realizaram a aquisição mediante resgate de pontos oriundos de programa de fidelidade, com o devido pagamento das taxas de embarque e demais encargos obrigatórios também por meio de cartão VISA elegível, ou, ainda, que resgataram exclusivamente as passagens com pontos acumulados por utilização do referido cartão, em hipóteses nas quais não incidiram tributos ou tarifas adicionais.

Deste modo, a ausência de prova nesse sentido, o que poderia ser facilmente demonstrado, inviabiliza o reconhecimento da elegibilidade contratual e obsta a responsabilização da seguradora.

Destarte, conforme reconhecido na sentença, à ausência de tais documentos não apenas obsta o direito à cobertura, mas compromete por completo a regularidade da instrução quanto à própria existência da relação contratual securitária aplicável, isso porque incumbe ao segurado comprovar o cumprimento das condições da apólice, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

O recurso pretende afastar essa exigência à luz do princípio da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Tais princípios, todavia, não autorizam a supressão de cláusulas contratuais claras nem podem ser invocados para alterar a repartição do ônus probatório prevista em lei, sobretudo quando não demonstrada nenhuma prática abusiva da seguradora ou deficiência na prestação de informações que tenha induzido os consumidores em erro.

Além disso, o argumento de que a não prestação de assistência configura falha do serviço esbarra na constatação de que não houve sequer acionamento formal da seguradora, tampouco disponibilização de documentos hábeis à regulação do sinistro, não se podendo atribuir responsabilidade por omissão à seguradora quando sequer lhe foi dada a oportunidade de avaliar o sinistro.

A propósito, em casos análogos assim tem decidido os Tribunais pátrios, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL.
SEGUROS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO VIAGEM. DOCUMENTOS NÃO APRESENTADOS.
DESPESAS NÃO COMPROVADAS. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. I - Nos termos do art. 757, caput, do Código Civil, pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados. Desta forma, os riscos assumidos pelo segurador são apenas aqueles delineados na apólice, não se admitindo a interpretação extensiva, nem analógica.
II - Tendo o segurado tomado ciência da existência das Condições Gerais do Seguro, cujas cláusulas encontram-se expressamente redigidas de forma clara, compreensível e legível, não há nenhuma ilegalidade ou abusividade a declarar, pois atendido o dever de informação pela Seguradora. III - Ausente a apresentação de toda a documentação necessária para a regulação do sinistro, não tendo sido comprovadas as despesas cujo reembolso é pretendido, não há que se falar em cobertura securitária.
IV. Danos morais inexistentes, pois ausente violação a direitos de personalidade, não bastando, para tanto, o mero descumprimento contratual, que, no caso, não ocorreu. V - Sentença de improcedência confirmada. Ônus sucumbencial majorado .NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.”
(TJ-RS - Apelação: 50632488420238210001 PORTO ALEGRE, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Data de Julgamento: 24/10/2024, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 28/10/2024)

“SEGURO.
SEGURO VIAGEM INTERNACIONAL.
AÇÃO REPARATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
Cunho contratual da relação estabelecida entre as partes que determina a observância das cláusulas pactuadas e constantes do instrumento respectivo. Ausência de ofensa às normas consumeristas. Autora que, ao revés, tinha o dever de instruir o pedido com prova idônea do evento segurado. Desatendimento às exigências expressamente consignadas. Indenização material descabida.
Dano moral. Inocorrência. Ausência de demonstração, pela autora, de ofensa à honra, boa-fé subjetiva ou à dignidade da pessoa, justificativas da reparação moral. Situações de mero aborrecimento ou de descumprimento contratual que não ensejam direito à indenização pleiteada. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJ-SP - AC: 11114182420178260100 SP 1111418-24.2017.8.26.0100, Relator.: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 08/04/2020, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/04/2020)

No tocante ao pedido de indenização por dano moral, não há como acolher a pretensão, isso porque a negativa de cobertura fundamentada na ausência de comunicação e de documentos indispensáveis à regulação do sinistro não configura ilicitude nem abuso por parte da seguradora, sendo legítima no exercício do direito contratual, não se podendo atribuir à seguradora a responsabilidade pelo indeferimento de uma cobertura que sequer foi formalmente pleiteada, ou que não encontrou respaldo em prova de elegibilidade.

O artigo 186 do Código Civil, também invocado na apelação, exige a presença de conduta ilícita para a caracterização do dever de indenizar:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Na mesma toada, o artigo 927 do mesmo diploma dispõe:

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

No caso concreto, ausente o ato ilícito e não caracterizado o risco inerente à atividade da seguradora – pois sequer foi instaurado o procedimento de regulação –, inexiste causa jurídica para o dever de indenizar.

Por fim, quanto à insurgência contra a fixação de honorários sucumbenciais, importa esclarecer que a sentença expressamente reconheceu a gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC, e determinou a suspensão da exigibilidade da verba.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto e mantenho incólume a sentença recorrida.

Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando o disposto nos §§ 2°, 6° e 11 do art. 85 do CPC,
MAJORO
os honorários advocatícios devidos pela parte apelante autora à parte apelada requerida para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025